Tribunal: STF
Processo: HC 56753
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
INSTRUÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO SUPRIMIDA A FASE DO
ARTIGO 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RELAÇÃO A TODOS OS REUS,
ANULOU O PROCESSO, MAS NÃO ESTENDEU A NULIDADE A CO-RÉU QUE NÃO
APELARA. CRIAÇÃO, ASSIM, DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, REPARAVEL,
AGORA, POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CPP.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO.